Tribunal: STF
Processo: HC 271681
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DOIS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS (UMA DAS VÍTIMAS EM ESTADO DE GRAVIDEZ AVANÇADO) E ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. ACERTO DE CONTAS DO TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM RECONHECIMENTO POR NULIDADE DA PRONÚNCIA POR TESTEMUNHO INDIRETO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRONÚNCIA E DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DUPLA IMPUGNAÇÃO: AGRAVOS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAL E FEDERAL. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E PROVIMENTO DO SEGUNDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSOS AUTÔNOMOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.9.2023, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Daniel da Silva de Oliveira, contra decisão do Desembargador convocado João Batista Moreira no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.9.2023, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus
n. 853.374/RO.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado por duplo homicídio qualificado e aborto sem consentimento da gestante (incs. I e IV do § 2º do artigo 121 e caput do art. 125 do Código Penal), motivado por “razões relacionadas ao comércio ilícito de drogas e migração entre facções criminosas da vítima Keven” e pelo fato de que, “além deste, executou a companheira dele, a qual estava gestante”. Pela acusação,
“no dia 16 de fevereiro de 2021, no período da noite, por volta das 22h30, na Rua Florianópolis, nº 7205, Bairro Embratel, nesta Cidade e Comarca de Vilhena/RO, o denunciado, mediante disparos de arma de fogo, por motivo torpe, baseado em sentimentos vingativos, e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, matou as pessoas de Keven Jhonatan da Silva e Luana dos Santos da Anunciação, essa em estado gravídico avançado, causando-lhes, por consequência, as letais lesões descritas nos laudos constantes dos autos, inclusive com perda gestacional. 
Narra que[,] em decorrência de conflitos envolvendo a disputa do tráfico de entorpecentes por facções criminosas oponentes, o denunciado adentrou na residência das vítimas, munido de arma de fogo, movido por vingança, e inopinadamente, efetuou 07 (sete) disparos que alvejaram a vítima Keven, enquanto o último acertou o coração de Luana, que estava grávida, os quais foram as causas eficientes de suas mortes, conforme laudos tanatoscópicos que se encontram nos autos. Consta que o disparo efetuado contra a vítima Luana lhe atingiu o coração e provocou a perda gestacional, isto é, ‘aborto sem o consentimento da gestante’. 
Por fim, descreve que os delitos foram cometidos por meio de artifícios que dificultaram a defesa das vítimas, eis que o imputado as ludibriou, simulando ser um comprador de entorpecente, ocasião que adentrou ao imóvel e abruptamente efetuou vários disparos de arma de fogo, cerceando-lhes, assim, as chances de resistência” (doc. 4).

3. Em 9.3.2023, o Tribunal de Justiça de Rondônia manteve a sentença de pronúncia, negando, por unanimidade, o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Consta na ementa do julgado: 

“Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Motivo Fútil. Decote Qualificadora. Inviabilidade. Recurso Não Provido. 
Havendo indícios de que o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia, imperiosa é a subsunção da conduta do acusado ao julgamento do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. 
A exclusão de qualquer qualificadora, na primeira fase do Júri, somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não ocorre na espécie. Colhe-se do acervo probatório que a motivação do crime seria vingança, por acreditarem que as vítimas seriam traidoras e simpatizantes de facção  criminosa rival. 
A aparência de que o crime foi praticado sem dar chance de defesa às vítimas, visto que o imputado ludibriou as vítimas, simulando ser um comprador de entorpecente, ocasião que adentrou ao imóvel e abruptamente efetuou vários disparos de arma de fogo, de modo que não é prudente afastá-las da apreciação pelo Tribunal do Júri, como pede a defesa” (doc. 2).

4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 853.374/RO no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Desembargador convocado João Batista Moreira, indeferido, em 13.9.2023, a medida liminar requerida.

Essa decisão monocrática foi objeto do Habeas Corpus n. 232.606/RO neste Supremo Tribunal, no qual se insistiu na alegação de que “a pronúncia se deu exclusivamente com base em elementos informativos e que, no curso da instrução processual foram ouvidas apenas testemunhas por ouvir dizer, [sendo] evidente que o paciente deve ser impronunciado”. Em 19.9.2023, neguei seguimento à impetração pelo óbice da Súmula n. 691/STF, afastando, ainda, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, assentando:  
“10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente está sendo acusado de duplo homicídio qualificado e um aborto sem o consentimento da gestante, sendo os delitos praticados em contexto de acerto de contas em decorrência da prática de tráfico de entorpecentes.
As instâncias ordinárias assentaram a certeza da materialidade e a suficiência dos indícios de autoria, pronunciando o paciente e submetendo-o ao Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Consta na sentença de pronúncia:
(...)
11.  A conclusão pela pronúncia do paciente não patenteia tenha havido, na sentença transcrita, excesso ou desbordamento do comedimento necessário a essa fase processual. Limitou-se o órgão judicial a apresentar a suficiência dos indícios de autoria e de materialidade dos delitos e a necessidade de apreciação da matéria pelo Plenário do Júri, seguindo as diretrizes traçadas pela jusrisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema.
Nessa mesma linha, o acórdão do Tribunal de origem, que manteve a sentença de pronúncia ao negar provimento ao recurso em sentido estrito da defesa, cuja conclusão não pode ser revista sem o reexame do acervo fático-probatório e das circunstâncias específicas da ação penal. 
12. Os fundamentos que respaldam a pronúncia não demonstram divergência da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, demonstrando-se, assim, ausência da manifesta ilegalidade alvitrada. Assim, por exemplo: (...)” (HC n. 232.606, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.9.2023).

5. Ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 853.374/RO, em 7.8.2024, a Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, “para anular o processo desde a decisão de pronúncia, com a despronúncia do paciente Daniel da Silva Oliveira” (fls. 16-25, doc. 9). 

Houve agravo regimental do Ministério Público Federal (por meio da Procuradoria-Geral da República – fls. 46-54, doc. 9) e do Ministério Público estadual (fls. 55-59, doc. 9).

A Quinta Turma daquele Tribunal Superior negou provimento ao recurso do Ministério Público estadual (fls. 59-69, doc. 10), rejeitando, também, embargos declaratórios com efeitos infringentes opostos contra aquele julgado (fls. 4-10, doc. 11).

Entretanto, em 27.2.2026 a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, para “não conhecer do habeas corpus e restabelecer a decisão de pronúncia e a condenação proferida pelo Conselho de Sentença”. Tem-se na ementa do julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA FUNDADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA ANULAR A PRONÚNCIA E DESPRONUNCIAR O PACIENTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que, em habeas corpus, anulou o processo desde a decisão de pronúncia e determinou a despronúncia do paciente, ao fundamento de que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (‘de ouvir dizer’) e em elementos colhidos na fase inquisitorial. Ao apreciar o pedido liminar, foi destacado que a superveniência da sessão do Tribunal do Júri, poderia prejudicar o objeto do writ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus para desconstituir decisão de pronúncia quando já proferido julgamento pelo Tribunal do Júri, à luz da prejudicialidade superveniente; (ii) estabelecer se a pronúncia pode ser anulada quando fundada exclusivamente em testemunhos indiretos e provas extrajudiciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A superveniência do julgamento perante o Tribunal do Júri torna prejudicada a análise de eventual nulidade da pronúncia, pois a soberania dos veredictos impede a desconstituição do ato processual antecedente. 4. O habeas corpus não se presta à substituição de recurso próprio, sendo inadequado quando existente via recursal adequada e quando a defesa não deduziu, no momento oportuno, alegações de nulidade ou insuficiência probatória perante o Tribunal do Júri. 5. A decisão agravada, ao desconstituir a pronúncia com fundamento em suposta insuficiência probatória, contrariou o entendimento de que a fase de pronúncia exige apenas indícios mínimos de autoria, cuja análise aprofundada é vedada em razão da  Súmula 7/STJ Júri. e da competência constitucional do Tribunal do 6. A existência de elementos de corroboração – como depoimentos que indicam contexto fático compatível com a imputação – inviabiliza a conclusão de ausência absoluta de justa causa para a pronúncia. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. 
Tese de julgamento.
1.  A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri prejudica a análise de nulidade da decisão de pronúncia, em respeito à soberania dos veredictos. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio para rediscutir matéria não arguida na via adequada, especialmente quando já existente decisão condenatória do Tribunal do Júri. 3. A pronúncia pode ser mantida quando existirem indícios mínimos de autoria, não se admitindo sua anulação com base exclusiva na alegação de que os depoimentos
seriam indiretos, quando existirem outros elementos probatórios de corroboração” (fls. 44-50, doc. 11). 

Houve novos embargos declaratórios, opostos pela Defensoria Pública de Rondônia, nos quais se sustentou contradição desse segundo julgado com o acórdão anterior, pelo qual havia sido negado provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual. A Quinta Turma rejeitou os embargos (fls. 71-78, doc. 11).
 
6. Esse acórdão é objeto da presente impetração, na qual a Defensoria Pública da Rondônia alega constrangimento ilegal decorrente de suposta “contradição entre pronunciamentos jurisdicionais proferidos no julgamento de recursos interpostos contra a mesma decisão monocrática que concedeu a ordem de habeas corpus para desconstituir a decisão de pronúncia”.

Sustenta que a “5ª Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo  regimental do Ministério Público Estadual, exerceu e esgotou sua função  jurisdicional sobre a validade da pronúncia, estabilizando a relação processual,  operando-se a preclusão consumativa”.

Assevera que “a defesa impugnou a decisão de pronúncia no momento processual adequado, tendo interposto recurso em sentido estrito e,  posteriormente, impetrado habeas corpus, evidenciando a adoção de todas as  medidas cabíveis para a revisão da decisão”.    

Tem-se como requerimentos e pedido:
“Ante o exposto, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para:
1. Reformar o r. acórdão recorrido, a fim de que se proceda com a cassação do segundo acórdão contraditório proferido pela E. 5ª  Turma, restabelecendo consequentemente o teor do primeiro acórdão (e-STJ fls. 588-597), para manter a desconstituição da decisão de pronúncia.  
Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 2. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a  sua análise, bem como seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Registre-se, inicialmente, que, diferente do alegado pela defesa, a tese de nulidade da pronúncia, por estar supostamente fundada em testemunho indireto, não foi objeto do recurso em sentido estrito interposto pela defesa nem tampouco suscitada durante os debates no plenário do Júri.

A questão somente foi arguida pela primeira vez no Habeas Corpus
n. 853.374/RO, do Superior Tribunal de Justiça, impetrado em 11.9.2023, quase cinco meses depois do trânsito em julgado do acórdão do Tribunal de origem, que confirmou a pronúncia, em 26.4.2023.

9. O paciente foi condenado em 25.9.2023, sendo que a decisão monocrática pela qual assentada a nulidade da pronúncia somente foi proferida em 8.8.2024, portanto, mais de um ano depois da condenação do paciente pelo Tribunal do Júri e mais de um ano e quatro meses depois do trânsito em julgado da pronúncia.

10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna precluso qualquer pedido de reconhecimento de nulidade da decisão de pronúncia já transitada em julgado, ainda mais quando suposta nulidade sequer foi suscitada na ação penal objeto da condenação. Nesse sentido, entre outros:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO APRESENTADA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL
DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.442-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.1.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA, SUSCITADA DEPOIS DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, E TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 250.163-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOZE ANOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC n. 167.597-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus.  Homicídio qualificado. Alegada nulidade da sentença de pronúncia.  Superveniente condenação pelo tribunal do júri. Prejudicialidade. Pretendidas absolvição e revogação da custódia por ausência de provas  idôneas. Reexame fático-probatório. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada  em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus  próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento" (RHC n. 242.884-AgR/MS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2024).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS  CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE  NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO  EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE  JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR  OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM  MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS  RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a  matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo  Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao  acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações  presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II – O Supremo  Tribunal Federal já decidiu que, ‘por ser a pronúncia mero juízo de  admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (HC 73.522/MG, Rel. Min. Carlos Velloso), como ocorreu no caso sob exame. III – A única preliminar suscitada na  apelação defensiva foi o suposto cerceamento de defesa decorrente da  não oitiva em Plenário de peritos que atuaram no processo. Nada foi  dito quanto à necessidade do exame de corpo de delito em questão. No mérito, a Corte Estadual reconheceu que a autoria do delito estava sobejamente demonstrada por outros elementos de provas, em grande parte por prova testemunhal. IV – Sobre esses aspectos, o Supremo  Tribunal Federal já decidiu, em caso análogo, que ‘a inquinada nulidade  decorrente da falta de realização do exame de corpo de delito não tem sustentação frente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que não considera imprescindível a perícia, desde que existentes outros  elementos de prova. Inépcia da denúncia: alegação superada com o  advento da sentença condenatória’ (HC 74.265/RS, Rel. Min. Ilmar  Galvão). V – (...) VI – Agravo regimental a que se nega provimento”  (RHC nº 171.700-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda  Turma, DJe 3.9.2019).  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de  inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia,  considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente  competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao  reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC  152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,  DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN,  Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se  nega provimento” (RHC n. 238.022-AgR/AL, Rel. Min. Alexandre de  Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

11. Assim, não poderia o Superior Tribunal de Justiça reconhecer a suposta nulidade de decisão de pronúncia já transitada em julgado, especialmente quando já havia condenação superveniente  pelo Tribunal do Júri, considerada, inclusive, a soberania de seus vereditos (al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República).

12. No acórdão impugnado, não se divergiu dessa orientação, não se verificando o alegado constrangimento ilegal decorrente do provimento do agravo regimental do Ministério Público Federal.

13. Não se constata a alegada contradição ou preclusão consumativa entre os julgados. Analisaram-se vários recursos, de diversos legitimados, com alegações também diversas, não estando a Turma julgadora necessariamente vinculada às manifestações anteriores, especialmente quando demonstrado que divergiram da pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.

Em momento algum o Ministério Público Federal se conformou com a decretação de nulidade da pronúncia, tendo interposto não somente o agravo regimental cujo provimento se impugna nesta impetração, como também outros recursos cabíveis contra o julgado pelo qual havia sido negado provimento ao agravo regimental do Ministério Público estadual, sem que aquele acórdão tenha transitado em julgado.   
 
14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora